Tribunal: TCU
Processo: 006.285/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2639/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que o autor desta denúncia não obteve êxito em demonstrar a existência de vícios capazes de macular o pregão eletrônico no 1/2022 do Incra/SP; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o artigo 237, inciso VII, parágrafo único, e 250, I, do RITCU, e no artigo 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em consonância com os pareceres exarados nos autos, ACORDAM em: conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar; dar ciência desta deliberação e da instrução que a suporta à representante e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, com o envio de cópias, conforme os pareceres emitidos nos autos; arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 006.285/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.2. Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Renato Lopes (406.595-B/OAB-SP) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.